Tribunal: TJMT
Processo: 1019048-39.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019048-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GRAZIELA FRAGA FERREIRA QUEIROZ MUNIZ - CPF: 040.793.631-92 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EMBARGOS
À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
). FÉRIAS ANUAIS DE 45 (
QUARENTA E CINCO
) DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 4. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO RELATIVO AOS 5 (
CINCO
) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

EXCESSO À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 215634322, na reclamação nº 1019048-39.2023.8.11.0001
,
do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente os Embargos do Devedor.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- erro de fato na base de cálculo; - aplicabilidade da Emeda Constitucional 113/2021; - inexistência de excesso à execução.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do erro de fato na base de cálculo.

As planilhas apresentadas pela parte Recorrente no id.

215634309, apontam que os valores quitados pela Recorrida referentes às férias e ao 1/3 constitucional do ano de 2022, estão devidamente compensados, sendo ainda, possível identificá-los na coluna
“valor pago” (id.

215634311).

- da correção monetária.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.

Nesse sentido:

“Tema 905/STJ: ...

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”.
(REsp nº 1.495.146/MG).

Observa-se pelos documentos apresentados pela Recorrente no id. 215634309, que a correção monetária pelo IPCA-E foi aplicada corretamente até 8/12/2021, e a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC foi aplicada conforme a EC 113/2021. Além disso, os juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei nº 9.494/97 foram considerados a partir da citação, em 25/4/2023.

Portanto, fica evidente que os cálculos realizados pela Recorrente estão em total conformidade com as determinações legais, assegurando a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora. Dessa forma, os argumentos apresentados pela Recorrida, alegando excesso de execução, não se sustentam, visto que todos os valores devidos e já pagos foram devidamente contabilizados e atualizados conforme os parâmetros legais estabelecidos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para o fim de anular a sentença recorrida JULGANDO improcedente os embargos à execução para:
a.1)
reconhecer correto o cálculo apresentado pela Recorrente no id.

215634309;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024